Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702012-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Saúde Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n. 0056234-34.2013.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alega, em síntese, a prescrição inicial e intercorrente do título executório. Ao fecho, requer: o acolhimento da presente exceção de pré-executividade e extinção da execução deflagrada, em razão da prescrição intercorrente e a condenação do Excepto em honorários (ID.145895554). Juntou documentos para instruir o seu pedido. Intimado, o Excepto apresentou impugnação, conforme ID.148547563. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, proceda a Secretaria à inclusão da empresaAMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, CNPJ n. 29.309.127/0001-79, no polo passivo da presente demanda, como terceiro interessado neste processo, com fulcro no art. 132 do CTN. Superado esse ponto, passo ao exame das questões aventadas pelo Excipiente. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Da Prescrição Ordinária A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...) Nessecaso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, édesqualificado pelo exercício daação, fixando-se, assim, seutermo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempotorna-se irrelevante, deixandodehaver umtermo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in"Decadênciae Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233)16. Destarte, apropositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagemsujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)”(grifei). Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição dos créditos, cuja constituição definitiva, ocorreu em 11/06/2012 e 03/07/2012, respectivamente, representados pelas CDA's 5-0162009933 e 5-0162009950, conforme se depreende da certidão de ajuizamento de ID.5457190.A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 14/10/2013, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174,caput,do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou. Da Prescrição Intercorrente. A prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, e dos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 40 da LEF, para a hipótese de crédito de natureza não tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a parte foi citada em 01/12/2022. Mais a mais, tendo a ação sido distribuída dentro do quinquênio legal, a demora para efetivar a citação do Executado, deve ser atribuída aos mecanismos da Justiça, nos termos do enunciado da Súmula 106 do STJ. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito. Intimem-se”. Os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante foram rejeitados. Em suas razões recursais, aduz que a ação de origem foi ajuizada indevidamente contra Medial Saúde S.A, pois em 18.10.2013, data da distribuição, a Ré já havia sido incorporada pela Agravante há mais de 1 (um) ano, conforme registrado na Receita Federal. Defende a aplicação, na espécie, do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. Alega que o Agravado não diligenciou para que a citação da Agravante ocorresse e ainda contribuiu para o retorno negativo da carta de citação, razão pela qual defende que não incide no caso dos autos a Súmula n. 106/STJ. Ressalta que apenas em 2020, 7 (sete) anos após o ajuizamento da ação de origem, o Agravado indicou o endereço correto para citação e que, nesse período, o débito original mais que duplicou. Sustenta que, tendo transcorrido mais de 9 anos entre o ajuizamento da ação e a citação, restaria obstada, pela prescrição, a cobrança da dívida em execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente do débito e a extinção da execução fiscal, condenando-se o Distrito Federal em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. É o relatório. Decido. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pede o Agravante a concessão de tutela recursal de urgência para suspender a tramitação do processo de origem. Em abono à pretensão recursal, alega que o direito de o Agravado exigir o pagamento do débito inscrito em dívida ativa restaria fulminado pela prescrição. Da análise dos documentos até o momento carreados aos autos de origem, em especial do inteiro teor da Certidão de Dívida Ativa que instrui a petição inicial (Id. 28354244), verifica-se que os débitos foram definitivamente inscritos na Dívida Ativa em 27.9.2013 e a ação de origem foi ajuizada em 18.10.2013 contra Medial Saúde S.A (Id. 28354244). Em seguida, o processo permaneceu paralisado até 4.2.2019, quando foi certificada a conclusão da digitalização dos autos e o consequente envio eletrônico do processo para a 1a Vara de Execução Fiscal (Id. 28353887). Em 28.5.2020, foi expedido mandado de citação para ser cumprido no endereço informado pelo Exequente (Agravado) na petição inicial (Id. 64158213), que retornou sem êxito, com a anotação de que o destinatário “mudou-se” (Id. 72521999). Em 10.11.2020, o Agravado informou novo endereço do Agravante (Id. 76702414), e foi determinada a citação do Executado no novo endereço, em 17.11.2020. Em 22.12.2022, o ora Agravante opôs exceção de pré-executividade, suscitando a prescrição do crédito em execução, argumento que foi rejeitado na r. decisão agravada. Nos termos do artigo 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição se interrompe “pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”. Na espécie em exame, verifica-se que o despacho do juiz que ordenou a citação do Executado, marco interruptivo da prescrição, somente foi proferido mais de 7 (sete) anos do ajuizamento da ação. No entanto, ao menos a priori, tenho que não é possível imputar à parte exequente a responsabilidade pela demora na citação do Executado, uma vez que esta decorreu não em razão da inércia do Agravado, mas do longo prazo em que o processo esteve aguardando a digitalização, que somente foi concluída em 4.2.2019. Assim, consoante prescreve o artigo 240, § 3o, do CPC e orienta a Súmula n. 106 do STJ, é inviável o reconhecimento da prescrição, uma vez que, como bem entendeu o Juiz a quo, a paralisação do processo é imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora